Tribunal: STF
Processo: Rcl 58764
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 5. Princípio do pas de nullité sans grief. Não provimento do agravo regimental.



    1. A negativa de seguimento da reclamação está fundamentada no postulado do pas de nullité sans grief e na ausência de demonstração e reconhecimento, nas instâncias ordinárias, de prejuízo advindo de eventual equívoco pela autoridade administrativa quanto ao enunciado da Súmula Vinculante nº 5 que justificasse o acolhimento da pretensão de cassação das punições disciplinares aplicadas e do pagamento de indenização por danos morais.



    2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1021, § 4º, do CPC).